Tribunal: TJMT
Processo: 1035914-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035914-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSI CAMILO EVANGELISTA LIMA - CPF: 483.188.337-91 (APELADO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. COBRANÇA IRREGULAR. NEGATIVAÇÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA COMPENSAÇÃO. MINORAÇÃO. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. JUROS. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- A parte autora é legítima, pois foi o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, tem contrato com a apelante e seu nome consta em faturas.

2- H
á responsabilidade do fornecedor de serviços quanto ao dano sofrido, em razão de não ter agido de forma diligente quando da imposição do gravame.

3- Configurada a conduta culposa, tem-se que o dano moral em casos de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é
in re ipsa
, ou seja, não depende de prova, pois atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica.

4- No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

5- O entendimento jurisprudencial é de que, “
no caso de responsabilidade
contratual, os
juros incidem a partir da
citação
.” (REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1035914-75.2018.8.11.0041

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADO: NELSI CAMILO EVANGELISTA LIMA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória De Inexistência De Débito E Indenização Por Danos Morais C/C Pedido De Tutela De Urgência n. 1035914-75.2018.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada por
NELSI CAMILO EVANGELISTA LIMA ,
em que se julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando inexistente o débito, com condenação da requerida em compensação por dano moral em R$ 15.000,00, e improcedentes os pedidos contrapostos (id. 148683814).

A a
pelante aduz que o apelado
“não é parte legítima para discutir o CONTRATO No 0297889192, uma vez que o contrato encontra-se em nome de sua esposa, ora advogada do autor. Nesse sentido, dispõe os artigos 17 e 18, ambos do Código de Processo Civil, que parte legítima ad causam é aquela que possui interesse e legitimidade, o qual neste caso seria o titular do direito deduzido judicialmente, sendo vedado pleitear direito alheio em nome próprio, sem a previsão de exceção ao cônjuge”.

Afirma que,
“Em que pese a majoritária jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela do computador, sem a assinatura do Reclamante, o fato é que, no caso em concreto, demonstrou-se que a parte Reclamante chegou a pagar algumas as prestações/faturas. Se pagou, é porque mantinha e manteve a relação com a Reclamada”.

Defende que
“não houve inscrição do nome da parte nos cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA, de modo que a mera cobrança não é passível de ocondenação a título de danos morais”.

Ressalta que
“não havia justificava para que a indenização fosse fixada no montante então arbitrado, cabendo, desta forma, ser minorado, nos termos do artigo 944, parágrafo único, do Código Civil”.

Aponta que o
“pagamento de honorários advocatícios seja reduzido para o mínimo legal, ou seja, em 10% (dez) por cento, conforme dispõe o art. 85, §2o do CPC”.

Argumenta que, caso se entenda
“de forma favorável pela mantença da sentença, desde já requer seja aplicado o entendimento do STJ, no tocante à incidência de juros a contar do respectivo arbitramento”.

Pede o provimento para julgar improcedentes os pedidos ou que o valor do dano moral seja minorado (id. 148683822).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 148683827).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante aduz que o apelado
“não é parte legítima para discutir o CONTRATO No 0297889192, uma vez que o contrato encontra-se em nome de sua esposa, ora advogada do autor. Nesse sentido, dispõe os artigos 17 e 18, ambos do Código de Processo Civil, que parte legítima ad causam é aquela que possui interesse e legitimidade, o qual neste caso seria o titular do direito deduzido judicialmente, sendo vedado pleitear direito alheio em nome próprio, sem a previsão de exceção ao cônjuge”.

Em que pese o alegado, depreende-se claramente que o interesse do apelante está demonstrado, pois as tratativas extrajudiciais, inclusive intentadas pela apelante, deram-se também com o apelado, não apenas com sua esposa.

Prova disse é notificação enviada pela apelante e endereçada claramente ao “
Prezado(a) Sr(a) Nelsi
”, referente a cobrança de faturas que, supostamente, estariam em aberto (id. 148683753).

Depois, o apelado foi alvo de notificação pelo Serasa (id. 148683754) e, por fim, o seu nome é que foi negativado (id. 148683755).

Se o contrato foi feito com a esposa do apelado, por qual motivo a apelante negativou o nome deste, e não daquela? Caberia à sua esposa pedir judicialmente a retirada do nome do apelado do órgão de proteção ao crédito? Aí sim seria caso de ilegitimidade ativa.

A própria apelante apresenta contrato em que o apelado consta como titular (id. 148683785), bem como faturas em seu nome.

REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória De Inexistência De Débito E Indenização Por Danos Morais C/C Pedido De Tutela De Urgência n. 1035914-75.2018.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada por
NELSI CAMILO EVANGELISTA LIMA ,
em que se julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando inexistente o débito, com condenação da requerida em compensação por dano moral em R$ 15.000,00, e improcedentes os pedidos contrapostos (id. 148683814).

A q
uestão referente à responsabilidade pela negativação indevida foi bem tratada na sentença.

Bem se decidiu que, “
Analisando detidamente os autos, mais precisamente os documentos (Id. 16016210 e 16016215), recibo de pagamento datado de 23/02/2017 no valor de R$ 56,99 (cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), e comprovante pagamento datado de 03/02/2017, no valor de R$ 122,73 (cento e vinte e dois reais e setenta e três centavos), referente ao débito que gerou a restrição do nome do Autor no cadastro de inadimplentes (Id. 16016239). Resta evidente, pois, que não se desincumbiu a Requerida do ônus mínimo que lhe era imposto (art. 373, II, do Código de Processo Civil), é de rigor concluir que o débito objurgado na petição inicial foi devidamente quitado pelo Autor, que mesmo assim teve divida inscrita e vinculada no seu nome de forma indevida, portanto, decorrente de agir indiligente de quem fez a indicação
”.

O fato de o consumidor ter pago eventual faturas não convola em dizer que a apelante tem direito, já que demonstrado nos autos que, mesmo pagando, o consumidor teve seu nome negativado.

Ademais, costumeiro o consumidor efetuar pagamento de fátuas impertinentes para não ter seu nome negativado, mas, mesmo assim, as operadoras forçam a relação, impõem mais e mais ônus inverídicos e, ainda, negativam o nome do contratante.

Ainda que as relações de consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de conferência pelo fornecedor dos serviços ou produtos acerca da veracidade das informações prestadas, antes de impor qualquer gravame ao consumidor.

Desse modo, há responsabilidade do fornecedor de serviços quanto ao dano sofrido, em razão de não ter agido de forma diligente quando da imposição do gravame.

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Neste contexto, nota-se que o fornecedor de serviços não demonstrou a regularidade da negativação, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC.

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4a Edição, 2o Vol., p. 183).

Por consequência, não há que se falar em exercício regular de direito pela parte requerida.

O nome do consumidor foi negativado sem se comprovar a lícita origem da dívida, bem como teve valores descontados em sua conta, referente ao contrato impugnado, de modo que tem direito de compensação por dano moral.

O Código Civil estabelece sobre a responsabilidade civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, nasce o direito do lesado de perceber indenização, tanto moral quanto material, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

Configurada a conduta culposa, tem-se que o dano moral em casos de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é
in re ipsa
, ou seja, não depende de prova, pois, sabidamente, atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica.

O STJ sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.).

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2. No caso, o Tribunal de origem, examinando a prova dos autos, concluiu ter sido indevida a negativação do nome da recorrida, por se tratar de dívida quitada. Alterar tal conclusão demandaria nova análise de elementos fáticos, inviável em recurso especial. 3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da referida súmula, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.067.536/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 16/6/2017.).

Logo, existe sim o dever de compensação pela negativação irregular e irresponsável.

No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a indenização arbitrada deve ser minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da requerida e não configura enriquecimento ilícito ao autor.

Inclusive, este valor tem sido o arbitrado em casos análogos (1057323-39.2020.8.11.0041
; 1025863-54.2020.8.11.0002).

Sobre o valor dos honorários, estão razoáveis e condizentes com o trabalho desempenhado pela parte, que não se resumiu ao ajuizamento da ação e no protocolo da impugnação à contestação, mas, também, em várias outras participações no curso do processo.

Ademais, o feito tramita desde 2018, há 4 anos, devendo o percentual ser considerável.

Por fim, houve minoração do valor da condenação, de maneira que a diminuição do percentual dos honorários não remunerará suficientemente o patrono da parte autora/apelada.

Sobre os juros, a apelante pede que incidam da data do arbitramento.

Na sentença, determinou-se a incidência da data da citação:

“[...] CONDENO a Requerida, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de
juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. [...]”.

A sentença está coerente com o entendimento jurisprudencial, de que,
“
no caso de responsabilidade
contratual, os
juros incidem a partir da
citação
.” (REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

I
nclusive, é o que disciplina o art. 405 do CC:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Assim, não há motivos para a alteração do termo inicial dos juros, corretamente arbitrados na sentença.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e minoro o valor da compensação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de majorar os honorários, pois já arbitrados no máximo legal, além de a parte sucumbente ter obtivo parcial êxito em seu recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022